Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-60.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150 DO CP. TIPICIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇAO DA PENA INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DOS DANOS. VALOR FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 150 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês de detenção, em regime semiaberto, bem como fixou a reparação por dano moral no valor de R$ 500,00.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante a atipicidade da conduta em face do erro de tipo essencial (art. 20 do CP) que afastaria o dolo, ou até mesmo a ocorrência de erro de proibição (art. 21 do CP), que afastaria a culpabilidade da conduta. Afirma que acreditava de boa-fé estar autorizado a adentrar na residência em razão da habitualidade com que prestava serviços no local, sempre com anuência do pai da vítima, não havendo consciência acerca da ilicitude do fato. Por fim, alega que preenche os requisitos do artigo 44 do CPP que autoriza a substituição da pena por restritiva de direitos, requerendo, ainda, a diminuição do valor da indenização a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem na análise: (i) da presença de dolo na conduta praticada pelo réu; (ii) da possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade; (iii) do valor da indenização fixado no juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta da denúncia que no dia 14/09/2024, o réu, consciente e voluntariamente, entrou clandestinamente na casa de Maysa Rebeca Viana Araújo Rego através de uma janela, adentrando no quarto onde passou a mexer na gaveta de roupas íntimas da vítima, momento em que foi flagrado por ela.
5. O art. 150 do Código Penal descreve o delito de violação de domicílio: “Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, porquanto se consuma com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou nas dependências, sem o consentimento de quem de direito. Tutela-se a liberdade privada e doméstica do indivíduo (privacidade da pessoa) e não o patrimônio, ou seja, a tranquilidade do lar: “a inviolabilidade de domicílio é um direito assegurado ao cidadão pela Carta Magna, que confere proteção contra intromissão de terceiros e até do Estado. O dispositivo tutela a liberdade privada do indivíduo, bem como seu sossego e tranquilidade” (Acórdão TJDFT 1787665).
6. A materialidade e a autoria do crime estão cabalmente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado no. 661/2024 21a DP, como também dos depoimentos das testemunhas e da vítima ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Cumpre ressaltar que a palavra da vítima possui especial relevo e se mostra suficiente para justificar a condenação, especialmente quando não há contraprova capaz de desmerecer a sua versão.
7. Na hipótese, não se sustenta a tese defensiva de erro de tipo e erro de proibição, baseada na alegação de que o réu, por prestar serviços habituais ao pai da vítima, acreditava ter autorização tácita para entrar na residência. Sua versão dos fatos de que adentrou a casa apenas para beber água na cozinha, como estava acostumado, encontra-se isolada nos autos e contradita pelo depoimento da vítima, que afirmou tê-lo surpreendido em seu quarto, mexendo em sua gaveta de roupas íntimas. Narra a vítima que, assustada, ligou para o pai, que acionou a polícia, resultando na prisão em flagrante do réu. A vítima também esclareceu que, no dia dos fatos, o réu não estava prestando serviços em sua casa e que nunca recebeu a chave do portão nem teve acesso livre autorizado pelo pai. Além disso, cumpre ressaltar que o réu teria entrado pela janela da residência, de forma totalmente clandestina, como bem pontuou o magistrado sentenciante.
8. Não há dúvida, portanto, que a conduta do réu, ao adentrar a residência da vítima sem o seu consentimento, configura formal e materialmente típica, ilícita e culpável, subsumindo-se ao tipo descrito no art. 150 do Código Penal, devendo ser mantida a sentença condenatória.
9. Em que pese o art. 44, § 3o do Código Penal - CP admitir, em caráter excepcional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao agente reincidente, desde que não se trate de reincidência específica, a concessão da benesse permanece condicionada à sua adequação sob o ponto de vista da recomendação social.
10. No caso, o apelante é reincidente em crime doloso e, embora não se trate de reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, porquanto o réu já apresentou recidiva em conduta delitiva, razão pela qual a pena mais severa impõe maior equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 2005611 e 1962683.
11. Por fim, no que se refere à quantia fixada pelo magistrado de primeiro grau a título de reparação de danos, considerando que não há um critério matemático ou padronizado para determinar o valor devido, o montante deve refletir o impacto causado, sendo definido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as especificidades do caso concreto. Assim, diante das circunstâncias do fato, das condições econômicas das partes envolvidas, do grau de ofensa e de sua repercussão, entende-se que o valor de R$ 500,00, estipulado na instância inicial, é proporcional e adequado, cumprindo a função de compensar os danos sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa. Precedentes: Acórdão 1940586, Acórdão 1931357, Acórdão 1808118.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação Criminal não provida.
13. Sem custas e sem honorários
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citado: CP, art. 150 e 44, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1787665, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 20.11.2023; Acórdão 2005611, Rel. Marilia de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 2.6.2025; Acórdão 1962683, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 3.2.2025; Acórdão 1940586, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 30/10/2024; Acórdão 1931357, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1808118, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 29/1/2024.